Tribunal: CARF
Processo: 10921.720298/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10921.720298/2013-62
ACÓRDÃO
3001-002.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração, e no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir a multa sobre a retificação da informação prestada dentro do prazo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-002.677, de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10909.722369/2013-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720298/2013-62
2
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de
Souza Correa, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente a multa regulamentar pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada/em desacordo com o prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando,
em síntese: em preliminar: (i) Vício no Auto de Infração – Nulidade; no mérito: (ii) não
caracterização da infração imposta – Retificação nos termos da Solução de Consulta COSIT no
02/2016; e (iii) Denúncia espontânea.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720298/2013-62
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais, notadamente no que se refere aos argumentos de que multa
infringiria o princípio do não-confisco.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu
conteúdo. A análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente
à avaliação da constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta
instância administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
Preliminar
Vício no Auto de Infração – Nulidade
Nesse primeiro ponto, a recorrente alega que o Auto de Infração seria nulo por
não conter todos os elementos do artigo 10, do Decreto 70.235/72, em especial a
descrição dos fatos. Sustenta que a descrição dos fatos é superficial e genérica,
limitando-se a juntar uma planilha, o que teria cerceado o seu direito de defesa.
Defende ainda que, como a atividade de lançamento é vinculada, caberia à
fiscalização além de bem descrever os fatos, apresentar provas das ocorrências, já
que não se acredita mais na inversão da prova por força da presunção de
legitimidade dos atos administrativos e tampouco se pensa que esse atributo
exonera a Administração de provar as ocorrências que afirmar terem existido.
Afirma que a fiscalização não juntou qualquer prova das ocorrências e que,
portanto, o Auto de Infração deve ser anulado.
Diferentemente da recorrente, entendo que o Auto de Infração detalha bem as
ocorrências, conforme se verifica no excerto copiado no Relatório de antecede
este voto, informando as datas de atracação, os números dos documentos para os
quais houve ocorrência, a descrição da ocorrência e as datas e horas em que
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720298/2013-62
4
ocorreram. Ademais, foram acostados aos autos cópias dos documentos incluídos
no sistema, comprovando os dados constantes do Auto de Infração.
Portanto, o Auto de Infração contém elementos suficiente para que a recorrente
apresentasse a sua defesa, como de fato o fez, não apenas na sua impugnação,
quanto em sede de Recurso Voluntário. Portanto, não vejo caracterizado nenhum
dos motivos constantes do artigo 59, do Decreto 70.235/72 para declarar a
nulidade do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar.
Mérito
Da não caracterização da infração imposta – Retificação nos termos da Solução
de Consulta COSIT no 02/2016
A recorrente destaca que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa, uma vez que o artigo 107, IV, alínea “e” do
Decreto- Lei 37/66, trata da não prestação de informações e que estas já haviam
sido prestadas pelo transportador, tratando-se as informações por ela
apresentada apenas retificações/inclusão de informações; destaca que no próprio
Auto de Infração se evidencia que foram solicitadas retificações/inclusão de
informações e defende que a COSIT, através da solução de consulta de
04/02/2016, definiu que as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa; informa que não houve
prejuízo ao erário, que a multa supera o valor do frete e teria efeitos
confiscatórios; que a revogação do capítulo IV da IN 800/2007, pela Instrução
Normativa SRF no 1473/2014 demonstraria que a RFB estaria revendo seu
posicionamento quanto à aplicação das referidas multas. Pede o cancelamento
das multas.
O primeiro ponto a ser destacado aqui é que o artigo 107, IV, alínea “e” do
Decreto- Lei 37/66 não trata apenas de deixar de prestar informações, ele informa
que estas devem ser prestadas na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Nesse
sentido, a informação prestada a destempo é passível da penalidade por ele
imposta.
Quanto às retificações de informações, de fato, a Solução de Consulta Interna no
2/2016 da Cosit, define que alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente dentro do prazo legal não configuram prestação de
informação fora do prazo. O que cabe o destaque nesse tópico é que as
informações devem ter sido prestadas dentro do prazo legal para que suas
retificações não se configurem infrações.
Ocorre, no entanto, que das ocorrências descritas no Auto de Infração, apenas
uma trata de retificação, sendo as demais desconsolidação e inclusão de cargas.
Pelas informações constantes nos autos, se verifica que, de fato, para a infração
que trata de retificação, o documento foi incluído no prazo legal e foi realizada
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720298/2013-62
5
uma retificação após a atracação da embarcação. Assim, para essa conduta não
deve haver penalização.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre o tema do prejuízo ao erário ou da intenção, cabe explicar que, conforme
artigo 136 do CTN, a aplicação de penalidades no Direito Tributário é objetiva,
independente da intenção do agente ou de prejuízos causados ao erário. A
mesma inteligência tem o artigo 94, do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
De qualquer forma, cabe repisar que quando se trata de infrações aduaneiras, a
apresentação antecipada dos dados da carga é elemento essencial para a
realização do gerenciamento de riscos para seleção de mercadorias para
verificação aduaneira. Nesse sentido, o fato da desconsolidação e inclusão das
cargas terem sido informadas após a atracação da embarcação, por si só, já
causou prejuízos ao controle aduaneiro, que depende dessas informações para
otimizar o fluxo das cargas na zona primária.
E por fim, informa-se que a revogação do Capítulo IV, da IN 800/2007, não tem o
condão de excluir a aplicação das penalidades, uma vez que artigo 107, do
Decreto- Lei 37/66 continua vigente e é a base legal para aplicação das multas. O
entendimento da RFB nesse sentido não poderia ter sido alterado, já que possui
embasamento legal. Tanto é assim, que atualmente o procedimento de
lançamento das multas foi automatizado, conforme se verifica das alterações
promovidas pela IN RFB no 2044, de 2021.
Portanto, cabe provimento parcial nesse item para excluir a multa sobre a
retificação da informação prestada no prazo legal.
Denúncia espontânea
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720298/2013-62
6
De acordo com a recorrente, o registro no Siscomex de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta a aplicação de penalidade. Defende que o auto de infração não considerou
a alteração consolidada pela Lei 12.350/2010, que deu nova redação ao §2o, do
art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, incluindo as penalidades de natureza
administrativa para gozo do benefício da denúncia espontânea. Apresenta
jurisprudência.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou
seja, realizada a conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em
momento posterior, o sujeito passivo altere a informação, a infração já estará
consumada, pois não será mais possível cumprir o prazo e o controle aduaneiro já
terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF e é de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
e, no mérito, dou provimento parcial, cancelando a multa aplicada por retificação
de CE incluído tempestivamente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração, e no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir a multa sobre a retificação da informação prestada dentro do prazo.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720298/2013-62
7
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 164
DF CARF MF
Original